Tribunal: TJMT
Processo: 1047319-40.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047319-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JOSE DIOGO SILVA - CPF: 395.316.861-49 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), DIOGO DE ALMEIDA DIANA - CPF: 012.208.311-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
–

INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – HONORÁRIO

SUCUMBÊNCIAIS
– PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC
–
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

O §8º do art. 85 do CPC dispõe que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto
pela
Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança, ajuizada por
José Diogo Silva
, que julgou
parcialmente procedente o pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de
R$ 843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
,

a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente da data no sinistro (24/09/2020) até a data do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1%

( um por cento)
a partir da citação.

Condenou ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
.
500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85
, § 8º do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante sustenta não terá direito a indenização o segurado que tiver inadimplente,
bem como defende a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ.

Sustenta ainda que os honorários sucumbenciais sejam fixados no máximo em 10% do valor da causa, para
fins de
adequação ao disposto no
artigo
85
, § 2º, do CPC.

O apelado
em

contrarrazões,
preliminarmente
,
pugnou pelo não conhecimento do recurso p
or inobservância ao princípio da
dialeticidade e
, no mérito,
pelo desprovimento do recurso
,

aplicação de litigância de má-fé e majoração dos honorários em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o
apelado

José Diogo da Silva
, em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de
dialeticidade
, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A presente
preliminar, não merece prosperar.

Isso porque, restou evidente que
a apelante Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais, insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, rebatendo seus argumentos e pretendendo sua reforma, portanto não há como não ser conhecido.

Pois bem. No tocante ao mérito, o
caso posto em debate refere-se à ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de
R$ 843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
,

a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente da data no sinistro (24/09/2020) até a data do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1%

(
um por cento) a partir da citação, e, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 1500,00 (um mil e quinhentos reais).

A controvérsia recursal
diz-se
a respeito
à análise do direito de receber a indenização do DPVAT nos casos em que o proprietário do veículo estiver inadimplente c
om o seguro na data do acidente, bem como o valor dos honorários de sucumbência.

O recurso
não comporta
provimento
.

Isso porque, conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, ao contrário do alegado pela apelante, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO SUSCITADA – ART. 206, § 3º, IX, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002
–SÚMULA
Nº 405 DO STJ – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE –
SÚMULA
Nº 278 DO STJ – RESP Nº 1.388.030/MG – PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA
–SÚMULAN°257
DO STJ – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE
OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional da ação de cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT é de três anos. Este prazo se inicia a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, a qual não sendo notória, dependerá de laudo médico conclusivo, conforme sedimentado no
REsp
nº 1.388.030/MG.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Receituário Médico, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da
Súmulanº257do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos daSúmulanº
474 do STJ.

(N.U 1001206-81.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)
”

(destaquei)

Assim, conclui-se ser devido o pagamento do seguro DPVAT desde que comprovados o acidente e as sequelas sofridas pela vítima, conforme art. 5º da Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadoras ou não, que no caso restaram devidamente demonstrados no presente caso, cuja matéria não foi objeto de insurgência recursal.

Deve, portanto, ser mantida a condenação da ora apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Quanto ao pleito de redução dos honorários sucumbenciais, não merecem prosperar, isso porque,
d
e acordo com o artigo 85, §8º, do CPC, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação em
10
% sobre o valor da condenação (R$
843,75
), aproximadamente R$
84,38
(
oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos
), nos moldes pretendidos pela seguradora, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Logo, mostra-se correta a sentença que, por apreciação equitativa, condenou a seguradora ao pagamento integral dos ônus de sucumbência arbitrados em R$1.
500
(
mil e quinhentos reais
), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8º do artigo 85 do CPC.

Neste sentido é a jurisprudência deste sodalício, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO - MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL INDEMONSTRADO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – QUANTUM INDENIZÁVEL – ACIDENTE OCORRIDO EM 2003 - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO §
8º, DO ART.85, DOCPC
– CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo.

II - As alterações trazidas pela Lei nº. 11.482/07 não alcançam sinistros anteriores a sua vigência, de maneira que, em se tratando de acidente ocorrido em 14/11/2005, deve ser utilizado o salário-mínimo vigente à época do evento danoso como base de cálculo da indenização, consoante redação do art. 3º, alínea “b”, da Lei nº. 6.194/74.

III - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

IV - Quando o arbitramento dos honorários advocatícios com base no §2º, do art.
85, doCPC,
o torna irrisório, devem eles
serem
fixados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo
8º,
do
artigo85
, do Código de Processo Civil.

(N.U 1005153-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024)
.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer redução o arbitramento dos honorários advocatícios.

Por fim, não merece prosperar a irresignação da parte apelada quanto ao pedido de condenação em litigância de
má-fé
à apelante, uma vez que não visualizei nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Isso
posto,

nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume

a sentença objurgada
.

M
ajoro os honorários recursais para
R$ 2.
25
0,00 (dois mil
e duzentos e cinquenta reais
)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024